Tribunal: STF
Processo: HC 113476
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR SIGNIFICATIVO DA RES FURTIVA. INAPLICABILIDADE. 



    Não é insignificante crime de furto que tem por objeto bens de valores significativos, superiores ao salário-mínimo da época dos fatos. A pertinência do princípio da insignificância deve ter presente o resultado pretendido pelo agente, já que, do contrário, todo crime tentado seria insignificante pela ausência de lesão consumada ao bem jurídico protegido. Habeas corpus denegado.